Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800314-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0800314-77.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METRIOPOLITANA.

AGRAVANTE:
PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
MARIA JOSÉ LOBATO ROSSY
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO. DECISÃO
DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO
. VEDAÇÃO PELA RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ.
A EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DE REGIME ABERTO É UM REGIME PIOR QUE O PREVISTO LEGALMENTE.

PLEITO DESPROVIDO. DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

2. Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

3. Ademais, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

4. Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer ministerial
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

12ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
,
interposto
pela Sr. Defensor Público Francisco Nunes Fernandes Neto, em favor de PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, nos termos do art. 5º, inciso LXIV da Constituição Federal e, art. 81-A, e art. 197, ambos da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Nas razões do presente agravo (ID nº 7834488), alega o Sr. Defensor Público que a decisã
o de 20/09/2021, do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana da comarca de Belém, apresenta erros procedimentais.

Assevera a defesa que a
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em substituição ao regime aberto, é vedada pela Resolução 412/2021, do CNJ, sendo rol taxativo, e regime pior que a previsão legal, em conformidade com a

Súmula 56 do STF.

Destaca que a prisão domiciliar, condicionada a monitoração eletrônica em casos de ausência de casa de albergado, se mostra uma vigília diária e em tempo integral, e o regime aberto é um espaço próprio de acolhimento em período noturno e finais de semana.

Ao final, pugna o provimento do recurso, com o fito de demonstrar a ausência de motivação para determinar monitoração eletrônica, pois a Resolução 412/2021 do CNJ, em seu artigo 3º, veda a substituição de regime por outro mais gravoso.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público vinculado ao juízo agravado opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, na condição de
custos legis
.

No parecer da representante do Ministério Público de 2º Grau, a Exma. Sra. Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 8105641), por entender
não haver ilegalidade na decisão agravada
.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o agravo em execução penal.

Busca-se neste recurso, em sucinto,
a reforma da decisão agravada, a fim de retirar a monitoração eletrônica do agravante, no cumprimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 197, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Observa-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas diante da decisão aplicada ao agravante,
como se verifica da simples leitura de seu teor
:

(...). Trata-se de pedido de retirada de monitoramento eletrônico com fundamento na Resolução 412/2021 do CNJ.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento.

Da análise dos autos e consulta ao Infopen verifico que o apenado iniciou o cumprimento de pena em regime aberto com monitoramento eletrônico em 14/05/2021.

Em relação a prisões domiciliares, com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, o entendimento deste Juízo é de que o apenado deve utilizar o equipamento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/ estudo externo durante o regime semiaberto.

Assim, conforme noticiado nos autos resta demonstrado que o apenado não atende aos lapsos temporais exigidos, já que não comprovou exercício de atividade laboral durante o regime semiaberto, assim como está a menos de um ano com monitoramento eletrônico.

Ademais, cumpre destacar que a Resolução 412/2021 do CNJ é uma recomendação, dispondo em seu art. 3º as situações em que poderá haver monitoração eletrônica. Como se denota do artigo em comento há uma faculdade em estabelecer monitoramento para as situações especificadas. Não há qualquer inviabilidade em determinar monitoração eletrônica para apenado que se encontra no regime aberto.

No mais, não há qualquer infringência a resolução do CNJ tendo esse Juízo por critérios de política criminal e amparado no livre convencimento motivado estabelecido os lapsos temporais acima especificados para determinação de tempo de permanência com monitoração eletrônica.

Isto posto, INDEFIRO o pedido. (...).

Como se observa da análise dos autos, a decisão possui escorreita fundamentação, sendo o pedido negado e mantida a decisão recorrida, nos termos do art. 146-B, II da Lei de Execução Penal (Lei Federal nº 7.210/1984).

Em face do art. 146-B da Lei Federal nº 7.210/1984, o entendimento do Juízo das execuções penais é de que o apenado deve utilizar o equipamento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto.

O magistrado recorrido fundamentou sua decisão, deixando ainda fixados os prazos e termos para a retirada do monitoramento, visando promover a adaptação do apenado/agravante a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração e reinserção social.

A manutenção da fiscalização da tornozeleira eletrônica é o meio mais adequado para se monitorar a conduta e a reinserção do reeducando/recorrente na sociedade, além de garantir a efetiva função da pena, não havendo que se falar em excessos de monitoração eletrônica, ou que a exigência de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar substitutiva de regime aberto é um regime pior que o previsto legalmente.

Ademais, inserir o agravante no sistema de monitoramento eletrônico, também tem por objetivo minimizar os prejuízos causados pela ausência de vagas em estabelecimento prisional adequado.
Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte:

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMOÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR INADEQUAÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. O MONITORAMENTO ELETRÔNICO SE JUSTIFICA QUANDO CONCEDIDA, DE FORMA EXCEPCIONAL, A PRISÃO DOMICILIAR PARA O RESGATE DA REPRIMENDA, SENDO FACULDADE DO JUÍZO SUA IMPOSIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. 2. NA HIPÓTESE, FOI CONCEDIDA A AGRAVANTE A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, E LHE FOI DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E ACEITAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, ILEGALIDADE NA DECISÃO. REAL NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR. 4. DECISÃO FUNDAMENTADA, DEVENDO O JUÍZO DA EXECUÇÃO RETIFICAR APENAS A DEFINIÇÃO JURÍDICA ATRIBUÍDA AO CASO, ART.146-B, II DA LEP, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, ALTERANDO-SE A CLASSIFICAÇÃO PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 146-B, IV DA LEP. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(11048490, 11048490, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-09-14).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(10582404, 10582404, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. OFENSA A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ E SÚMULA 56 DO STF. INOCORRÊNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE. 1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da Execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pela Suprema Corte de Justiça quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém. 2. Na presença de dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8058675, 8058675, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-01, Publicado em 2022-02-07)

Convém mais uma vez ressaltar que, a aplicação de monitoração eletrônica aos condenados que se encontram em regime domiciliar, encontra respaldo na letra da lei, especificamente no art. 146-B, da Lei de Execução Penal.

Outrossim,
a Resolução 412/2021 do CNJ é uma recomendação, dispondo em seu art. 3º as situações em que poderá haver monitoração eletrônica. Como se observa no artigo em comento há uma faculdade em estabelecer monitoramento para as situações especificadas.

Não há qualquer inviabilidade em determinar monitoração eletrônica para apenado que se encontra no regime aberto, bem como não há qualquer infringência à referida Resolução do CNJ na decisão guerreada.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial de 2º grau e
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada inalterada, nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/10/2022